Tribunal: TJMT
Processo: 1038556-05.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038556-05.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PATRICIA FILIPPI - CPF: 024.748.281-17 (RECORRENTE), ALEXANDRE GIL LOPES - CPF: 594.614.201-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1038556-05.2022.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

PATRICIA FILIPPI

Embargado(s):

AZUL LINHAS AÉREAS S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

20/04/2023

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos no tocante ao erro material constatado no dispositivo.

Embargos acolhidos para sanar o erro material apontado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento. Porém, com condenação de honorários sucumbenciais equivocada ao final do dispositivo.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No
decisum
encartado no ID n° 160190691, foi mantida a sentença de primeiro grau, porém, arbitrados honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

Portanto, os embargos devem ser acolhidos para, em substitutivo aos termos do dispositivo do acórdão, incluir a condenação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, porém, suspensa em razão da gratuidade concedida à Recorrente/Embargante.

Logo, onde se lê:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Leia-se:

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do art. 55 da Lei no. 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do art. 98 §§2o e 3o do CPC.

ISTO POSTO
, acolho os embargos de declaração, para sanar o apontado erro material, nos moldes anteriormente delimitados.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023